Tribunal: TJPA
Processo: 0002751-95.2016.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - 00027519520168140401
COMARCA: Belém.

AGRAVANTE: Everton Paulo Melo Ferreira (Rubem de Souza Meireles Neto - OAB/PA 22.252).
AGRAVADO: Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO

DURANTE O PERÍODO DE PROVA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. ART. 145 DA LEP. SUSPENSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO NOVO DELITO IMPUTADO. A suspensão do livramento condicional é consequência da prática de novo delito pelo apenado, prescindindo inclusive da decretação da prisão preventiva na nova ação penal. Isso porque o benefício é suspenso não em razão da impossibilidade de cumprimento de suas condições pelo preso provisório, mas pela demonstração de que não está adequado ao gozo da liberdade. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. A prática de crime doloso durante a execução da pena, consoante o disposto no artigo 52 da LEP, constitui falta grave, sujeitando o apenado aos respectivos consectários legais, independentemente de sentença condenatória transitada julgado. Conduta delitiva praticada, no curso do livramento condicional, que deve ser apurada pelo Juízo da Execução. PANDEMIA DE COVID-19, DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS.

Não merece acolhida o pedido, pois a situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade de apenados. A prisão domiciliar fundada unicamente no risco de contágio da Covid-19 dentro dos estabelecimentos funcionais, não é motivo suficiente para a concessão da medida. Ademais, o Juízo da Vara das Execuções Penais adotou providências, quanto aos réus pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos. Por outro lado, a defesa impetrante não juntou qualquer documento que aponte estar o agravante inserido em grupo de risco de contágio, sendo a mera alegação, insuficiente para a concessão da medida, não podendo a crise do novo coronavírus, ser levada em conta isoladamente na análise de pleitos de libertação de presos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

8ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo advogado supra mencionado em favor de Everton Paulo Melo Ferreira contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Execuções Penais que suspendeu o livramento condicional do agravante e renovou o prazo do procedimento disciplinar penitenciário para a apuração de falta grave, bem como, regressão cautelar para o regime fechado.

Extrai-se dos autos que o agravante se encontra recolhido no PRESÍDIO ESTADUAL METROPOLITANO I - PEM I, em regime fechado e que encontrava-se cumprindo de forma regular a presente execução e os requisitos do livramento condicional, quando foi preso supostamente em flagrante na data de 15/12/2019, (processo n° 0030126-66.2019.8.14.0401), que tramita na 9ª Vara Criminal de Belém/PA.

Todavia, de acordo com a defesa, o MM. Juízo das Execuções, quando informado da prisão, proferiu decisão determinando a instauração de Procedimento Disciplinar Penitenciário, bem como a regressão de regime do apenado, do aberto para o fechado, com fulcro no art. 118, I da LEP, em 13/01/2020 - ainda que efetivamente o apenado se encontrasse em livramento condicional, não no regime aberto.

Prossegue a defesa relatado que nos autos do processo, onde o acusado supostamente teria cometido a infração prevista no art. 157, caput, do Código Penal, surgiu verdadeira dúvida em relação ao apenado enquanto autor dos fatos, razão pela o MM. Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém/PA determinou a perícia em vídeo de câmeras de filmagem onde verificasse se o apenado cometeu o delito, tendo expedido em seu favor o competente Alvará de Soltura, enquanto se aguarda a realização da perícia.

Aponta a ocorrência de equivoco cometido pelo Juízo das execuções, que anteriormente determinou a regressão do regime, pensando que se tratava de cumprimento der pena em regime aberto, quando na verdade deveria determinar a suspensão do livramento condicional, resultando em prejuízo ao agravante, que terá de aguardar cautelarmente por mais 90 (noventa) dias até a conclusão do procedimento disciplinar penitenciário.

Assevera, ainda, que o agravante necessita atendimento médico adequando por conta de um tiro que levou no rosto e que diante do contexto da pandemia, o risco de contaminação pelo Covid-19 é muito alto em razão da grande quantidade de pessoas convivendo em uma mesma cela.

Ao final, requer, que seja mantido o prazo do Procedimento Disciplinar Penitenciário, e, em caso de não conclusão deste até a data inicialmente prevista, que seja o agravante colocado em livramento condicional (fls. 05/06).

O Ministério Público de 1º grau se manifestou pelo indeferimento do pedido e a manutenção da decisão nos exatos termos em que foi proferida (fls. 12/13).

O magistrado de 1º grau no momento do juízo de retratação, indeferiu o pleito e manteve a decisão por seus próprios fundamentos (fls. 18).

Por fim, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 29/31).

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

A defesa objetiva através do presente agravo em execução, a reforma da decisão do Magistrado de 1º grau, a fim de que o
agravante seja recolocado em livramento condicional em razão da inexistência de cometimento de falta grave ou infração penal
.

Adianto que não procede a insurgência da defesa, pois o benefício do livramento condicional, que se constitui em uma etapa do sistema progressivo de execução da pena, não admite a prática de nova infração, provocando, além da suspensão da benesse, a ocorrência de falta de natureza grave e suas consequências, tais como, regressão do regime carcerário, alteração da data-base para benefícios e perda de parte do tempo remido, tudo nos termos do artigo 52 da LEP.

A decisão de fls. 14/16 exarada pelo Juízo das Execuções Penais, foi corretamente exarada, nos seguintes termos:
[...] Em primeiro lugar, cabe ressaltar que a concessão de alvará de soltura ao apenado não obriga este Juízo a determinar o restabelecimento do livramento condicional, uma vez que a medida está condicionada a existência de sentença absolutória pelo delito ocorrido durante o período de prova do benefício ou conclusão de Procedimento Disciplinar Penitenciário pelo não ocorrência de falta grave, o que não se verifica no presente caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito de recondução do apenado ao regime aberto, visto que o mesmo já se encontrava em livramento condicional quando da notícia da prática de novo delito não sendo a concessão de alvará de soltura suficiente para determinar o restabelecimento do benefício [...].

Dessa forma, a suspensão do livramento condicional é uma consequência direta da prática de novo delito por parte do agravante e que prescinde, inclusive, a decretação da prisão preventiva na nova ação penal, como ocorreu no caso em tela em que houve a expedição de Alvará de Soltura em prol do acusado que teria sido preso em flagrante delito pela suposta prática do crime capitulado no artigo 157,
caput
do Código Penal. Neste sentido são os julgados:
CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM RELAÇÃO AO NOVO CRIME. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que, dentro do prazo do período de provas, suspende o benefício do livramento condicional, em razão da notícia da prática de novo delito pelo Apenado. Precedentes. 2. "[O] fato de ter sido concedida liberdade provisória ao paciente, em relação ao crime cometido no curso do livramento condicional, não implica em ilegalidade da suspensão cautelar do benefício" (HC 398.352/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017). 3. Ordem de habeas corpus denegada.
STJ - HC 443.805/RS, Rel. Laurita Vaz - 6ª Turma - julgado em 06/11/2018.

A decisão de soltura não vincula o Juízo das Execuções Penais, no sentido de que este tem a obrigação de restabelecer o livramento condicional ao agravante, isso porque o benefício é suspenso não em razão da impossibilidade de cumprimento de suas condições pelo preso provisório, mas pela demonstração de que o mesmo não está adequado ao gozo da referida benesse.

Nesse contexto, a alegação de que o livramento condicional se constitui em direito público subjetivo do apenado somente se sustenta enquanto ele estiver cumprindo as condições impostas pela lei e pelo Juízo no caso concreto, o que não ocorre no caso em tela, não havendo que se falar em prejuízo ao agravante. Há que se ressaltar, que o reestabelecimento do benefício apenas ocorrerá caso haja sentença absolutória pelo delito referente ao processo n° 0030126-66.2019.8.14.0401, ou, de houver conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário com resultado de não ocorrência de falta grave.

Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão que suspendeu o livramento condicional do agravante, devendo ser mantida em todos os termos.

Noutro giro,
quanto ao perigo de contágio

diante da pandemia de COVID-19
, doença causada pelo novo coronavírus, entendo incabível a tal argumento, pois a situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade de apenados.

Sabe-se que o Juízo da Vara das Execuções Penais adotou providências, quanto aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Por outro lado, o agravante não juntou qualquer documento que aponte estar o inserido em grupo de risco de contágio, sendo a mera alegação, insuficiente para a concessão da medida, não podendo a crise do novo coronavírus, ser levada em conta isoladamente na análise de pleitos de libertação de presos. Neste sentido são os julgados:
HABEAS CORPUS. DOIS ROUBOS COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E FALSA IDENTIDADE. PACIENTE REINCIDENTE QUE, POR OCASIÃO DE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE, ENCONTRAVA-SE HÁ QUASE DOIS ANOS NA SITUAÇÃO DE FORAGIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. [...] STJ. COVID 19. Quanto à questão relativa à pandemia do Covid-19, cumpre destacar que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, invocada pela sua defesa, se trata de apenas uma recomendação e, sendo assim, não possui efeito vinculante. Não pode o Covid-19 servir de bandeira à impunidade nem de salvo-conduto para o cometimento de crimes. Em situações como a que estamos vivendo, a prioridade deve ser a sociedade, que é o objetivo principal do Estado Democrático de Direito. A soltura indiscriminada de criminosos autores de crimes graves, como o dos presentes autos, somente agravará o caos que se aproxima com a evolução do número de casos de pessoas infectadas. Segundo notícias, ainda não foram identificados casos de contaminação na comunidade carcerária, havendo, inclusive, a impossibilidade de visitação dos familiares com o intuito do Estado em preservar a condição de saúde dos indivíduos segregados. Ademais, o paciente não preenche as condições exigidas pela referida Recomendação. ORDEM DENEGADA.
TJRS - HC nº 70084135458 - 5ª Câmara Criminal - Rel. Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez - julgado 13/05/2020.

Pelo exposto, conheço do Agravo em Execução Penal e nego provimento, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3608